Tribunal: TJES
Processo: 5029848-37.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029848-37.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DOS SANTOS VINCO
RECORRIDO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DE PORTÃO DE EMBARQUE DE VOO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA ALTERAÇÃO. PERDA DO EMBARQUE. NECESSIDADE DE REMARCAÇÃO DO VOO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°:
5029848-37.2023.8.08.0035

Recorrente: LEONARDO DOS SANTOS VINCO

Recorrido: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, apesar de se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte autora não se encontra isenta da
comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

In casu,
entendo que não restou satisfatoriamente demonstrado pelo autor (produção de prova testemunhal, por exemplo), a ausência de informações necessárias por parte da companhia aérea recorrida a respeito da alteração do portão de embarque de seu voo.

Com efeito, pelos próprios vídeos apresentados pelo autor nos id’s 117965570 e 11796571, percebe-se que, apesar de algumas telas do aeroporto não estarem funcionando, existiam várias outras em que estavam sendo transmitidas/informadas a alteração do local de embarque de seu voo.

Assim, ainda que a empresa aérea tenha a responsabilidade legal e contratual a respeito do fornecimento do dever de informação ao consumidor, este também possui o dever legal de ficar atento às informações repassadas pelos canais de comunicação do aeroporto, principalmente dos telões ali disponíveis. Nesse sentido:

Ementa: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO EMBARQUE. PERDA DE VOO. ALTERAÇÃO NO PORTÃO DE EMBARQUE. AVISO PRÉVIO EM MONITORES DO AEROPORTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. [...]

4.1.
Em que pesem os apelantes tenham perdido o voo em razão da troca do portão de embarque, deve-se pontuar que o referido fato é totalmente previsível, de modo que o consumidor deve ficar atento a qualquer alteração do local de embarque. Ademais, as alterações são frequentemente noticiadas em painéis eletrônicos espalhados por todo aeroporto.
4.2. Nessa situação, importante considerar que a perda do voo se deu por desatenção dos autores, de modo que não pode ser imputada às rés, apeladas. Nota-se, assim, culpa exclusiva dos consumidores e ausência de falha na prestação de serviços por parte das rés. 5. A referida situação constitui fato suficiente para romper com o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços (art. 14, § 3º, do CDC), não havendo falar em indenização por dano material ou moral, posto que inexistente ato ilícito ou lesão à personalidade do passageiro, motivo pelo qual a sentença de improcedência não comporta reforma. Portanto, não há que se falar em indenização, uma vez que o não embarque dos apelantes, e consequentes danos suportados em virtude disso, deram-se por sua culpa exclusiva. 6. Precedente deste Tribunal: ?(...) 1. Demonstrado que o cartão de embarque continha a informação do horário da partida do voo, constitui culpa exclusiva da vítima a chegada ao portão de embarque com poucos minutos antes da saída da aeronave do aeroporto, o que a impediu de continuar seu itinerário. Não há, pois, fundamento jurídico hábil a amparar o pleito indenizatório. 2. Apelação conhecida e não provida. (07099652520198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, DJE: 18/2/2020). 7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 21.718,44). 8. Recurso improvido.
(TJ-DF 0713406-72.2023.8.07.0001 1820577, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 21/02/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DE VOO. MUDANÇA DE PORTÃO DE EMBARQUE. PASSAGEIRO DESATENTO QUE NÃO VERIFICOU AS MUDANÇAS INFORMADAS NOS TELÕES ESPALHADOS PELO AEROPORTO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
APLICAÇÃO DO ART. 14. § 3º, II DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08064958120248205004, Relator: CLEANTO ALVES PANTALEAO FILHO, Data de Julgamento: 23/07/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/07/2024)

Por tais motivos,
a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LEONARDO DOS SANTOS VINCO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)